Tribunal: TJMT
Processo: 0006829-82.2019.8.11.0055
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-08-03
Data de publicação: 2021-08-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0006829-82.2019.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[GEOVAN OLIVEIRA MATOS (APELANTE), WELDER GUSMA JACON - CPF: 200.118.778-55 (ADVOGADO), ADRIANA CRISTINA GAIO JACON - CPF: 320.985.218-98 (ADVOGADO), ALEX SILVA SANTOS (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ALEX SILVA SANTOS (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), GEOVAN OLIVEIRA MATOS - CPF: 075.684.315-41 (APELANTE), GEOVAN OLIVEIRA MATOS - CPF: 075.684.315-41 (APELADO), WELDER GUSMA JACON - CPF: 200.118.778-55 (ADVOGADO), ADRIANA CRISTINA GAIO JACON - CPF: 320.985.218-98 (ADVOGADO), WELLITON CIRIACO PEREIRA - CPF: 023.364.361-32 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, GEOVAN OLIVEIRA MATOS
REPRESENTANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: ALEX SILVA SANTOS, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, GEOVAN OLIVEIRA MATOS
REPRESENTANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO – TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO – ABSOLVIÇÃO DOS APELADOS DA ACUSAÇÃO DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO – MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO POR TRÁFICO – CONJUNTO PROBATÓRIO HARMÔNICO E SUFICIENTE – IMPOSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO DO
IN DUBIO PRO REU
– RECURSOS DESPROVIDOS EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL

Comprovada a propriedade da droga e havendo elementos suficientes a indicarem o exercício da sua comercialização é de se manter a condenação do apelante como incurso nas penas do art. 33,
caput
, da Lei no 11.343/2006. “Mantida a absolvição de apelado pelo tráfico de drogas afigura-se prejudicada a análise da pretensão ministerial relativa à associação para o tráfico, notadamente porque sua caracterização pressupõe a conduta de duas ou mais pessoas” (STJ, HC no 354.109/MG; HC no 391.325/SP). (N.U 0004454-45.2018.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 01/06/2021, Publicado no DJE 09/06/2021).

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0006829-82.2019.8.11.0055

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, GEOVAN OLIVEIRA MATOS
REPRESENTANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: ALEX SILVA SANTOS, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, GEOVAN OLIVEIRA MATOS
REPRESENTANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de apelação interpostos em face da sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra/MT nos autos do processo no 0006829-82.2019.8.11.0055 (Código 305065), que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na denúncia oferecida pelo Ministério Público Estadual e (a) condenou o acusado Geovan Oliveira Matos como incurso nas penas do art. 33,
caput
, da Lei no 11.343/2006, à pena de 06 (seis) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa, estabelecendo para cada dia-multa o valor de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos, (b) absolveu os réus Alex Silva Santos e Wellinton Ciliato Pereira da acusação de terem incorrido na prática declinada no art. 33,
caput
, da Lei no 11.343/2006 e (c) absolveu os réus Geovan Oliveira Matos, Alex Silva Santos e Wellinton Ciliato Pereira da acusação de terem incorrido na prática delitiva insculpida no art. 35,
caput
, da Lei no 11.343/2006.

Inconformados com os termos da sentença, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso e o réu Geovan Oliveira Matos interpuseram Recurso de Apelação, sendo que o
Parquet
pugnou pela condenação do acusado Alex Silva Santos pelo crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei no 11.343/2006) e pela condenação de Geovan Oliveira Matos e de Alex Silva Santos como incursos nas penas do art. 35,
caput
, da Lei no 11.343/2006, enquanto o recorrente Geovan Oliveira Matos requereu a reforma da sentença, a fim de que também seja absolvido da prática de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei no 11.343/2006).

Todos os recorridos apresentaram suas contrarrazões.

A Procuradoria Geral de Justiça emitiu parecer (ID 79452970) e manifestou-se pelo desprovimento dos Recursos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, GEOVAN OLIVEIRA MATOS
REPRESENTANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: ALEX SILVA SANTOS, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, GEOVAN OLIVEIRA MATOS
REPRESENTANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente é importante salientar que a materialidade delitiva está devidamente demonstrada pelo auto de prisão em flagrante (fl. 02), pelo laudo de constatação (fls. 53/56), pelos Autos de Apreensão (fls. 50 e 51), boletim de ocorrência policial (fls. 46/49), laudo pericial definitivo (fls. 154/158) e pelos depoimentos prestados perante a Autoridade Policial e em juízo, os quais comprovam a existência das substâncias entorpecentes, versando os recursos tão somente acerca da autoria delitiva.

O primeiro dos recursos, interposto pelo Ministério Público, insurge-se contra a sentença pugnando pela condenação do recorrido Alex Silva Santos pelo crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei no 11.343/2006) e pela condenação de Geovan Oliveira Matos e de Alex Silva Santos como incursos nas penas do art. 35,
caput
, da Lei no 11.343/2006.

Acerca do pedido de condenação de Alex Silva Santos pelo crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei no 11.343/2006), verifico que o
Parquet
alegou que apesar da negativa do recorrido, Wellinton Ciliato Pereira (absolvido pelo juízo de 1a grau) teria confirmado a prática de tráfico de drogas por parte dos apelados (mídia fl. 222) ao narrar que Alex Silva Santos teria ido até a casa onde residia com Geovan Oliveira e pego uma grande quantidade de drogas –
cerca de três “tijolos” de maconha
-, quantidade que comprovaria seu envolvimento com o tráfico de drogas. Acrescenta aos argumentos os depoimentos dos policiais militares que participaram da prisão dos recorridos, que corroborariam com a tese acusatória.

De acordo com o
Parquet
, os policiais confirmaram em juízo a localização de droga na churrasqueira e no quintal da residência de Geovan Oliveira, bem como detalharam a prisão de Alex Silva Santos na frente da residência no momento em que buscaria a droga para fazer a distribuição.

Sem razão, entretanto.

Durante sua inquirição, Wellinton Ciliato Pereira esclareceu que não conhecia Alex Silva Santos e que tinha um relacionamento amoroso com Geovan Oliveira, com quem passou a residir. Explicou que Geovan Oliveira, que usava tornozeleira, estava saindo muito durante o período noturno, o que motivou sua desconfiança em relação ao seu relacionamento, mas que jamais desconfiou do envolvimento com o tráfico de drogas. Esclareceu que na madrugada de alguns dias anteriores, Geovan Oliveira chegou em sua casa dizendo que Alex Silva Santos dormiria na casa deles, mas Wellinton proibiu, pois Alex estava todo sujo e ambos estavam com cheiro que indicava o consumo de bebida alcoólica. Por conta da discussão Alex foi embora. No dia seguinte, após chegar do trabalho, conversou com Geovan, que lhe disse que não estava mais trabalhando no Lava-Jato.

Informou que por volta das 19h30 a polícia foi até a sua residência para conversar com Geovan Oliveira a respeito de sua tornozeleira, pois estava constando muitas saídas no período noturno, oportunidade onde o investigador Arildo lhe disse que caso acontecesse qualquer coisa, Wellinton Ciliato Pereira deveria ligar para ele.

Afirmou que no dia seguinte não foi trabalhar e ficou em casa com Geovan, oportunidade onde Alex mais uma vez foi até a sua residência, o que lhe gerou desconfiança, razão pela qual enviou a imagem de Alex para o investigador Arildo e lhe disse que ele estava indo muito em sua casa. Que no sábado de manhã Geovan ficou em casa e um rapaz lhe ligou por volta do meio-dia para ver a questão de um serviço. Que o Alex foi até a sua casa depois disso e lhe disse “
Wellinton, eu sei que você não tem nada a ver com isso, mas eu preciso pegar uma encomenda do Geovan que tá aí dentro, guardada aí
.” (Sic) – 10 minutos da gravação.

Que após ser perguntado sobre o que seria essa encomenda, afirmou que Alex teria lhe dito que dentro da churrasqueira teria uma encomenda que denominou de “bung”. Que ao ser questionado sobre o que seria o mencionado produto, disse que lhe falou que seria maconha. Diante desta informação, Wellinton ligou para o investigador Arildo ̧ que foi até a sua residência. Informou que Alex não entrou em sua casa. Que Arildo e Márcio Pereira foram até a sua residência, encontraram a droga, motivo pelo qual prenderam Alex e foram atrás de Geovan. Por volta dos 13 minutos e 20 segundos de seu depoimento, Wellinton esclareceu que não conhecia Alex e que nunca viu ele pegando droga. Disse que Geovan queria que Alex ou ele assumissem a posse da droga, devido ao fato que já responde por homicídio, o que lhe complicaria a situação.

Já Alex Silva Santos confirmou ser usuário de drogas e que no dia de sua prisão estava na frente da casa de Wellinton, onde foi pegar droga de Geovan, que não estava em casa, por isso ficou esperando na frente. Que a polícia chegou, entrou na residência e ao sair lhe prendeu, sob a alegação de que seria ele um dos proprietários dos entorpecentes. Aos 4 minutos da audiência, esclareceu ao questionamento da douta autoridade presidente do ato:

Magistrada: Você ia fazer um corre pro Geovan?

Alex: Foi. Fazer um corre que a gente fala é comprar.

Magistrada: Então você não está confessando o tráfico?

Alex: Não. Que eu trafiquei não. Fui comprar lá.

Magistrada: Você foi comprar para o seu uso ou não?

Alex: É, para o meu uso. Corre que
nós

fala
é isso. (sic)

Magistrada: Não, corre que eu sei é outra coisa. Fazer o corre é distribuir a droga. Me conta direito, porque se você fala que foi comprar para uso, você não está confessando. Se você fala que foi comprar para fazer um corre, distribuir, você está confessando.

Alex: Não. Distribuir eu não fui, não. Fui comprar só para uso.

Magistrada: Então só para você. Então você não está confessando o crime. Você não se associou a eles, nunca vendeu drogas pra eles?

Alex: Não. Primeira vez que eu fui lá na casa.

Magistrada: Quem te falou que lá tinha droga?

Alex: Ele mesmo.

Posteriormente, por volta dos 6 minutos e 20 do depoimento, explicou que a polícia chegou e que saiu de dentro da casa de Wellinton com dois pedaços de maconha que ele nem sabia que estava lá. Que não estava com droga e que somente havia ido até o local para comprar. Que o próprio Geovan havia pedido para que esperasse em frente à residência. Explicou que mentiu para os policiais que foi até a casa buscar R$ 50,00 (cinquenta reais), pois ficou com medo de confessar que havia ido até o local adquirir para o seu próprio consumo.

A testemunha Arildo, investigador da polícia civil, esclareceu que na data da prisão de Alex foi contatado por Welinton, que lhe informou que em sua casa havia droga e que um rapaz (Alex) estava em frente à sua casa. Que foi até o local, fez a busca na residência, encontrou a droga e, por isso, fez a prisão de Alex, que tinha ido até a casa buscá-la com Geovan. Esclareceu que nas informações preliminares (5 minutos e 50 segundos), que não havia informações de que Alex participava do tráfico de drogas e que durante a revista nada foi encontrado com Alex.

O policial Márcio Pereira da Silva, que também participou da abordagem e prisão de Alex, em seu depoimento, esclareceu que foi encontrado entorpecente na casa de Wellinton. Que Alex disse que a droga que teria ido buscar era de Geovan. Quando da abordagem de Alex, disse que não havia drogas com ele, apenas dentro da casa.

Pois bem.

Sabe-se que a gravidade da intervenção penal não permite a edição de éditos condenatórios fora das hipóteses de plena convicção acerca da materialidade e participação em eventos criminosos. No caso em tela, inobstante os argumentos acusatórios, tem-se da prova produzida sobre o crivo do contraditório não fornecem elementos seguros que indiquem a participação do Recorrido Alex Silva Santos em atividades relacionadas ao tráfico de drogas, o que impede a reforma da sentença neste ponto.

Ressalte-se: as agências de inteligência das policiais militar e civil não tinham nenhuma informação de que Alex Silva Santos tivesse envolvimento com o tráfico de drogas, Wellinton Ciliato Pereira esclareceu que jamais viu o recorrido adquirindo ou recebendo drogas de Geovan Oliveira Matos, o apelado esclareceu ser usuário de drogas, durante a abordagem nenhum entorpecente fora encontrado com Alex Silva Santos, o qual fora preso por mera presunção de que aquela encontrada dentro da residência poderia pertencer a ele.

Ou seja, os autos não indicam nenhum fato ou elemento que demonstre que Alex Silva Santos tenha incorrido em alguma das práticas descritas no art. 33,
caput
, da Lei no 11.343/2006, situação que enseja a manutenção de sua absolvição com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal.

Neste sentido, convém mencionar o brilhante julgado da 2a Câmara Criminal desta Corte onde se pontuou precisamente que:

Na seara criminal, a prolação do édito condenatório demanda a existência de provas irrefutáveis acerca da autoria e da materialidade delitivas, de modo que, havendo dúvidas sobre o envolvimento do acusado, deve-se aplicar o brocardo do
in dubio pro reo
.

Inexistindo nos autos elementos suficientes para comprovar de forma insofismável que o apelante participava do comércio espúrio de substâncias entorpecentes, revela-se imprescindível a reforma da sentença condenatória para absolvê-lo da imputação formulada. [...] (TJ/MT, N.U 0003277-56.2016.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 03/03/2021, Publicado no DJE 05/03/2021).

No mesmo sentido:
Apelação Criminal no 70.760/2011, 1a Câmara Criminal; Rel. Des. Paulo da Cunha, DJe 22/3/2012, Apelação Criminal no 0000263-81.2018.8.11.0046, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 04/05/2021, Publicado no DJE 07/05/2021, Apelação Criminal no 0004454-45.2018.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 01/06/2021, Publicado no DJE 09/06/2021.

Naquilo que concerne aos pedidos de condenação de
Geovan Oliveira Matos e de Alex Silva Santos como incursos nas penas do art. 35,
caput
, da Lei no 11.343/2006, entendo também pelo não provimento do recurso interposto pelo
Parquet
, pois com a manutenção da absolvição referente ao tráfico de drogas do Recorrido Alex Silva Santos, afigura-se prejudicada a pretensão ministerial relativa à associação para o tráfico, pois a caracterização desta figura delituosa enseja o envolvimento de duas ou mais pessoas, de forma estável e permanente, circunstâncias não constadas no presente caso.

A este respeito:

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE ENTORPECENTES E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO – ABSOLVIÇÃO DOS APELADOS DA ASSOCIAÇÃO E DO ACUSADO RICHARD LOPES DE ARAÚJO DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – PLEITO DE CONDENAÇÃO DOS APELADOS NOS TERMOS DA INICIAL ACUSATÓRIA – IMPROCEDÊNCIA – CONJUNTO PROBATÓRIO CARENTE DE PROVAS APTAS A SUSTENTAR A CONDENAÇÃO DO APELADO RICHARD POR TRÁFICO DE DROGAS – IN DUBIO PRO REO – ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO – PRETENSÃO MINISTERIAL PREJUDICADA – RECURSO DESPROVIDO EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Inexistindo elementos suficientes para comprovar que o acusado Richard Lopes de Araújo concorrera para a prática do crime de tráfico de drogas, sendo frágeis as provas colhidas no decorrer da instrução criminal, imperiosa a manutenção da absolvição procedida pela magistrada de primeiro grau.

“Mantida a absolvição de apelado pelo tráfico de drogas afigura-se prejudicada a análise da pretensão ministerial relativa à associação para o tráfico, notadamente porque sua caracterização pressupõe a conduta de duas ou mais pessoas” (STJ, HC no 354.109/MG; HC no 391.325/SP). (N.U 0004454-45.2018.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 01/06/2021, Publicado no DJE 09/06/2021)

Portanto,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso interposto pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso.

Já o Recorrente Geovan Oliveira Matos insurgiu-se contra a sentença penal que o condenou como incurso na prática delituosa constante no art. 33,
caput
, da Lei no 11.343/2006, sob a alegação de que sequer não estava no local no momento em que a droga foi encontrada. Alega que a instrução criminal não levantou elementos suficientes para vinculá-lo de forma segura e contundente aos fatos que lhe foram imputados, pugnando por sua absolvição por falta de provas para manutenção de sua condenação.

Diz que “os outros corréus agiram de maneira ardilosa imputando ao apelante o fato de ser proprietário das mencionadas drogas para se eximirem de uma condenação” (página 5 das razões recursais), que apenas declarações falsas lhe imputam a propriedade da droga, que estava trabalhando no momento de sua prisão, afirmou que Wellinton foi contraditório ao afirmar que tinha um relacionamento com o apelante e que queria prejudicá-lo, possivelmente por não ter sido correspondido, eis que era homossexual.

Contrapõe o depoimento de Alex Silva Santos dizendo que tinha como jornada de trabalho no Lava Jato de segunda a sexta-feira das 06h às 18h e que almoçava no próprio local, de modo que não haveria consistência na alegação de que venderia drogas a Alex no horário informado.

Destaca que não usa drogas, apenas álcool e cigarro, enquanto Alex Silva Santos seria usuário, de modo que, de seu ponto de análise “torna-se evidente que pela grande quantidade de droga apreendida juntamente com balança de precisão utilizada para manuseio exclusivo de droga, que estes objetos pertenciam ao proprietário do referido imóvel, Wellinton, o qual de maneira articulada se vitimiza e imputa ao apelante a propriedade das mencionadas drogas” (página 12 do apelo).
Sobre a quantidade de droga apreendia, importante frisar que o exame de constatação (fls. 53/56) registrou a apreensão de cocaína (material A: 92,655 g) e maconha (material B: 1,685 kg e material C: 3,760 kg).

Por fim, apresenta vários outros argumentos no sentido de que não haveria provas suficientes para manutenção de sua condenação.

Analisando o conjunto probatório produzido durante a instrução processual, somado às informações na fase inquisitiva, que as assertivas formuladas pelo Recorrente encontram-se isoladas nos autos e que a sentença não merece reparos, devendo ser mantida a sua condenação quanto à imputação de ter incorrido na prática delitiva constante no ar. 33,
caput
, da Lei no 11.343/2006.

Em primeiro lugar, vale destacar a harmonia das provas que atribuem ao Recorrente a propriedade da droga.

Repise-se, mais uma vez os esclarecimentos de Wellinton Ciliato Pereira que afirmou que não conhecia Alex Silva Santos e que tinha um relacionamento amoroso com Geovan Oliveira, com quem passou a residir. Embora o Recorrente busque se desvincular dos fatos atribuindo as afirmativas em seu desfavor a uma espécie de vingança por parte de Welliton Ciliato Pereira, que não teria sido correspondido pelo Apelante, sua alegação não encontra respaldo nos autos, pois dos interrogatórios do próprio Welliton Ciliato Pereira e de Alex Silva Santos indicam a existência de uma relação afetiva pública e notória, de modo que a suposta vingança não possui um único demonstrativo nos autos.

Durante sua inquirição, Wellinton Ciliato Pereira esclareceu que não conhecia Alex Silva Santos e que tinha um relacionamento amoroso com Geovan Oliveira, com quem passou a residir. Explicou que Geovan Oliveira, que usava tornozeleira, estava saindo muito durante o período noturno, o que motivou sua desconfiança em relação ao seu relacionamento, mas que jamais desconfiou do envolvimento com o tráfico de drogas. Esclareceu que na madrugada de alguns dias anteriores, Geovan Oliveira chegou em sua casa dizendo que Alex Silva Santos dormiria na casa deles, mas Wellinton proibiu, pois Alex estava todo sujo e ambos estavam com cheiro que indicava o consumo de bebida alcoólica. Por conta da discussão Alex foi embora. No dia seguinte, após chegar do trabalho, conversou com Geovan, que lhe disse que não estava mais trabalhando no Lava-Jato.

Informou que por volta das 19h30 a polícia foi até a sua residência para conversar com Geovan Oliveira a respeito de sua tornozeleira, pois estava constando muitas saídas no período noturno, oportunidade onde o investigador Arildo lhe disse que caso acontecesse qualquer coisa, Welliton Ciliato Pereira deveria ligar para ele.

Afirmou que no dia seguinte não foi trabalhar e ficou em casa com Geovan, oportunidade onde Alex mais uma vez foi até a sua residência, o que lhe gerou desconfiança, razão pela qual enviou a imagem de Alex para o investigador Arildo e lhe disse que ele estava indo muito em sua casa. Que no sábado de manhã Geovan ficou em casa e um rapaz lhe ligou por volta do meio-dia para ver a questão de um serviço. Que o Alex foi até a sua casa depois disso e lhe disse “
Wellinton, eu sei que você não tem nada a ver com isso, mas eu preciso pegar uma encomenda do Geovan que tá aí dentro, guardada aí
.” (Sic) – 10 minutos da gravação.

Que após ser perguntado sobre o que seria essa encomenda, afirmou que Alex teria lhe dito que dentro da churrasqueira teria uma encomenda que denominou de “bung”. Que ao ser questionado sobre o que seria o mencionado produto, disse que lhe falou que seria maconha. Diante desta informação, Wellinton ligou para o investigador Arildo ̧ que foi até a sua residência. Informou que Alex não entrou em sua casa. Que Arildo e Márcio Pereira foram até a sua residência, encontraram a droga, motivo pelo qual prenderam Alex e foram atrás de Geovan. Por volta dos 13 minutos e 20 segundos de seu depoimento, Wellinton esclareceu que não conhecia Alex e que nunca viu ele pegando droga. Disse que Geovan queria que Alex ou ele assumissem a posse da droga, devido ao fato que já responde por homicídio, o que lhe complicaria a situação.

Já Alex Silva Santos confirmou ser usuário de drogas e que no dia de sua prisão estava na frente da casa de Wellinton, onde foi pegar droga de Geovan, que não estava em casa, por isso ficou esperando na frente a pedido do próprio Recorrente.

A testemunha Arildo, investigador da polícia civil, esclareceu que na data da prisão de Alex foi contatado por Welinton, que lhe informou que em sua casa havia droga e que um rapaz (Alex) estava em frente à sua casa. Que foi até o local, fez a busca na residência, encontrou a droga e, por isso, fez a prisão de Alex, que tinha ido até a casa buscá-la com Geovan. Esclareceu que nas informações preliminares (5 minutos e 50 segundos), que não havia informações de que Alex participava do tráfico de drogas e que durante a revista nada foi encontrado com Alex.

O policial Márcio Pereira da Silva, que também participou da abordagem e prisão de Alex, em seu depoimento, esclareceu que foi encontrado entorpecente na casa de Welliton. Que Alex disse que a droga que teria ido buscar era de Geovan. Quando da abordagem de Alex, disse que não havia drogas com ele, apenas dentro da casa.

Demais disso, além de isolada, a versão do Recorrente é eivada de contradições muito bem observadas e pontuadas pelo juízo de primeiro grau, consoante abaixo:

“A exemplificar as propaladas contradições, registre-se que Wellington e Alex asseveraram que o primeiro mantinha um relacionamento homoafetivo com Geovan, enquanto este negou a existência do relacionamento. Outra contradição diz respeito ao fato de que Alex assegurou que conhecia Geovan e que já havia comprado entorpecente dele em outras oportunidades, enquanto Geovan alegou desconhecer Alex e que o viu em apenas duas oportunidades, na residência da Rua 40, à procura de Wellington. Este, por sua vez, afiançou que Geovan levou Alex à sua residência no dia anterior ao flagrante, o que evidencia que ambos se conheciam preteritamente aos fatos debatidos nestes autos. Vale ressaltar que Wellington e Alex foram enfáticos ao imputar a propriedade da droga ao corréu Geovan. Geovan, em contrapartida, imputou a propriedade da droga ao Wellington, afirmando que, certa vez, ele chegara à residência portando uma sacola verdade contendo maconha. Afirmou ainda que havia uma grande movimentação de pessoas estranhas na residência, contudo, não sabia dizer o que estas pessoas fariam e que nunca presenciou Wellington vendendo ou passando drogas para outras pessoas. Ainda neste toar, Geovan declinou que saía às 06h00 e para trabalhar e retornava às 18h00 e a noite, não via movimentação. Nada obstante, a glosa apresentada não se apresenta crível por uma série de motivos. Primeiramente, não se sabe como o réu Geovan chegou a conclusão de que Wellington venderia drogas entre as 06h00 e as 18h00, porque ele supostamente estaria se neste período. Em segundo lugar, se desconhece de que forma o réu Geovan constatou uma grande movimentação de pessoas estranhas em sua casa se ele permaneceria no trabalho entre 06h00 e as 18h00 e à noite ele mesmo afirmou que não havia movimentação de pessoas no local”.

Ou seja, o conjunto probatório é farto e harmônico no sentido de indicar a propriedade e o exercício da traficância por parte do Recorrente Geovan Oliveira, carecendo as alegações defensivas de elementos suficientemente sólidos.

Demais disso, inobstante a defesa tenha suscitado que o fato do Apelante responder a outra ação penal contribuiu para o convencimento do juízo
a quo
, verifico que em nenhum momento esta circunstância foi utilizada com esta finalidade, mas tão somente à fl. 291 dos autos com o objetivo de demonstrar o não cabimento da minorante prevista no art. 33, §4o, da Lei no 11.343/2006 ao caso.

Por fim, a defesa também buscou desqualificar a diligência do investigador Arildo mencionando que havia relação de amizade entre este policial e Wellinton, contudo os autos não indicam a proximidade de ambos, a ponto da testemunha sequer ter sido contraditada em audiência, a fim de que fosse ouvida na condição de informante.

Frente ao exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso defensivo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/08/2021